Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727102-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA PARADISO AGRAVADO: APARECIDO DE SOUZA SILVA, CRISTIANE MOREIRA MACEDO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edifício Residencial Villa Paradiso contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, o qual está gravado com cláusula de alienação fiduciária. A análise dos autos demonstra que a referida matéria foi objeto de exame do Agravo de Instrumento n. 0701076-17.2020.8.07.9000 (Acórdão n. 1298800, id 77247443 dos autos originários). Ante o exposto, intime-se Edifício Residencial Villa Paradiso para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil diante da preclusão da matéria impugnada. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator